Tribunal: TJDFT
Processo: 0725232-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725232-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ADEMAR ODVINO PETRY D E C I S Ã O Ademar Odvino Petry (apelado) peticionou (ID no 30968612). Narra que, embora, no exame do AGI 0726180-11.2021.8.07.0000, tenha sido determinado ao Banco do Brasil S/A (apelante) que se abstenha de descontar as parcelas do mútuo objeto do litígio, o recorrente, desobedecendo a determinação judicial, confirmada pela sentença, debitou as parcelas vencidas em outubro e em novembro da conta corrente do apelado. Requer que seja determinada ao apelante a imediata restituição dos valores descontados indevidamente, além de eventuais encargos decorrentes da negativação do saldo pelos descontos, fixando-se astreintes de R$ 3.000,00 (três mil reais), por dia, para o caso de descumprimento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, é indene de dúvida, porque devidamente comprovado por meio dos extratos de ID no 30968616 e no 30968617, que o Banco do Brasil S/A descumpriu a determinação exarada no exame do AGI no 0726180-11.2021.8.07.0000, nos seguintes termos: “(...) Daí porque defiro a tutela de urgência, autorizando ao recorrente o depósito do valor remanescente do empréstimo que se encontra em sua conta corrente, bem assim para ordenar ao agravado que se abstenha de descontar as parcelas inerentes ao mútuo objeto do litígio. (...)” (ofício de ID no 30620322, destacou-se). Cabe destacar que o depósito a que se refere tal decisum foi realizado pela parte recorrida, como comprova o documento de ID no 30968614. Diante disso, determino a intimação do apelante para que, em 24h (vinte e quatro horas), promova a restituição das parcelas descontadas em desobediência à ordem judicial de ID no 30620322, acrescidas de eventuais encargos cobrados indevidamente da parte apelada (por força dos descontos), sob pena de, não o fazendo, sofrer a incidência de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 26 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator